Tribunal: STF
Processo: ARE 1544143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO – ESPECTRO AUTISTA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA SECUNDÁRIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. APELO DO MENOR. 1.1. ALEGADO EQUÍVOCO DA MAGISTRADA QUE, NÃO OBSTANTE TENHA RECONHECIDO O DEVER DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE APOIO, ENTENDEU QUE O COLÉGIO SEMPRE CUMPRIRA TAL OBRIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROFESSOR ESPECIALIZADO. FUNÇÕES DISTINTAS. 1.2. ESPECIALIDADE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE SE FAZ MISTER, CONFORME DOCUMENTOS E RELATOS FORNECIDOS PELA PRÓPRIA ESCOLA. DECISUM REFORMADO NOS PONTOS. 1.3. DEDICAÇÃO QUE, CONTUDO, NÃO PRECISA SE DAR DE FORMA EXCLUSIVA. ATUAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO RECONVINTE. POSSIBILIDADE DO ESPECIALISTA CONTRIBUIR COM AS DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 2. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 2.1. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. TESE REFUTADA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ATUANDO EM PROL DO ESTUDANTE RECONHECIDA NA ORIGEM. ADEMAIS, ACOLHIMENTO DE OUTROS PLEITOS RECONVENCIONAIS NESTA INSTÂNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS AO RÉU/RECONVINTE. EXEGESE DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RECONVINDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO DEMANDADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 208, inciso III; e 209, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente